Tribunal: TJDFT
Processo: 0715480-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715480-68.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON SOARES PORTELA AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Edson Soares Portela contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0710696-38.2021.8.07.0005 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de transferência do saldo remanescente para conta bancária de titularidade do escritório de seu Advogado e manteve a decisão que determinou a transferência em seu favor (id 186266875 e 190796579 dos autos originários). O cumprimento de sentença originário foi iniciado por L.A. Castro Advogados Associados S/S – EPP em razão do inadimplemento de honorários advocatícios sucumbenciais pelo agravante. O agravante alega, em síntese, que inexistem razões para que os valores sejam levantados em favor do agravado. A análise perfunctória dos autos indica ausência de dialeticidade do presente agravo de instrumento. Intime-se o agravante para 1) esclarecer sobre a indicação de Banco Bradesco Financiamentos S.A. como agravado e não L.A. Castro Advogados Associados e 2) manifestar-se sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento em razão da ausência de dialeticidade nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Registro que a faculdade de manifestação quanto ao não conhecimento parcial do recurso não implica na possibilidade de complementação, modificação ou correção das razões do agravo de instrumento. Intimem-se. Brasília. 18 de abril de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator